Tribunal: TJMT
Processo: 1004694-80.2023.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004694-80.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IGOR ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 054.134.011-59 (APELANTE), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), RAFAEL ALVARES BATISTA - CPF: 062.563.481-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATHEUS FABIANO DA SILVA DO NASCIMENTO (APELANTE), LUCIANO CONCEICAO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 073.929.771-64 (VÍTIMA), JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), LUCIANO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), WILLIAS SANTOS PEREIRA (ASSISTENTE), IDALMIR BEZERRA FERREIRA (ASSISTENTE), FABIANE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 902.502.141-72 (ASSISTENTE), GABRIELA RODRIGUES LIMA - CPF: 061.282.511-61 (ASSISTENTE), MAJORY HERMINIA PEREIRA - CPF: 008.315.011-03 (ASSISTENTE), JOÃO AUGUSTO DE SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 054.134.011-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ALVARES BATISTA - CPF: 062.563.481-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUSA - CPF: 059.635.211-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO - VEREDITO CONDENATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA DEPRECIAR A CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIA FAVORÁVEL AO APELANTE - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA - CULPABILIDADE -

PREMEDITAÇÃO - MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – CONCUSRO DE AGENTES -
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – DEPRECIAÇÃO AUTORIZADA- COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – HOMICÍDIO DECORRENTE DE DÍVIDAS DE DROGA – TORPEZA – VALORAÇÃO NEUTRA MANTIDA – ARESTO DO TJSP –
RECURSO DESPROVIDO.

A gravidade concreta da conduta somada à premeditação do delito autoriza a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois denota a maior censurabilidade sobre o modo de agir e o dolo intenso do réu (STJ, HC no 449.745/MA).

A propósito, sublinha-se o Enunciado Orientativo no 49, deste Tribunal
: “a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(TJMT, Enunciado Criminal no 49).

Mostra-se “
adequada a análise desfavorável das circunstâncias do crime quando os réus praticaram o delito [...] em concurso de agentes
” (TJDFT, Ap no 0701686-98.2020.8.07.0006).

O reconhecimento d
a dívida de drogas pelos jurados como qualificadora do motivo torpe não pode ser valorado a título de circunstância judicial positiva [comportamento da vítima] para fins da redução de pena, visto que
“
ninguém será beneficiado da própria torpeza”
(TJSP, AP NU 0002864-55.2008.8.26.0511)
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1004694-80.2023.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MATHEUS FABIANO DA SILVA DO NASCIMENTO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MATHEUS FABIANO DA SILVA DO NASCIMENTO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 1004694-80.2023.8.11.0042 - Código 91031), que o condenou por homicídio qualificado [torpe e mediante dissimulação] a
16 (dezesseis) anos de reclusão
, em regime inicial fechado - art. 121 § 2o, I e IV do CP

- (ID 185773644).

O apelante sustenta que: 1) inexistem fundamento para depreciar a circunstância judicial da culpabilidade; 2)
“apesar do comportamento da vítima ter sido contributivo para a ocorrência do crime, pois a vítima influenciou no crime em questão, o Juízo de piso manteve a circunstância judicial neutra [...] o comportamento da vítima poderá servir para atenuar a reprimenda”
.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena (ID 185774656).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo provimento parcial do apelo (ID 185774659).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, ao considerar que
“
que há duas circunstâncias judiciais de majoração (culpabilidade e circunstâncias do crime) e uma de diminuição (comportamento da vítima) da pena-base, deve haver a redução proporcional da pena basilar.
”
(
Silvana Correa Vianna
, procurador de Justiça - ID 196637161)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, IIII, ‘d’), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 17 de dezembro de 2019, por volta das 03h20min, em plena via pública, na Rua Angola, Bairro Recanto do Sol, nas proximidades do Centro de Treinamento do Cuiabá Esporte Clube, nesta Capital, os indiciados JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUSA, IGOR ALEXANDRE DE SOUZA, MATHEUS FABIANO DA SILVA DO NASCIMENTO e RAFAEL ALVARES BATISTA, por motivo torpe, mediante dissimulação e emboscada, com a utilização de disparos de arma de fogo, mataram Luciano Conceição Moraes de Oliveira. [...]

Ante o exposto, DENUNCIO JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUSA como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I e IV; e artigo 344, c/c artigo 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90; IGOR ALEXANDRE DE SOUZA como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90; MATHEUS FABIANO DA SILVA DO NASCIMENTO como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90 e RAFAEL ALVARES BATISTA como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90 [...]
”
(Samuel Frungilo, promotor de Justiça – ID 185774168).

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]

A culpabilidade do réu é acentuada.

O crime foi premeditado.

Ressai dos autos que o réu e seus comparsas atuavam no comércio de substância entorpecente no Bairro Tijucal. A vítima, por sua vez, teria comprado droga de um dos assassinos e entregado em garantia da dívida seu aparelho de celular.

Após inúmeras cobranças a vítima teria manifestado seu descontentamento, notadamente porque o pagamento da dívida estaria assegurado pela entrega do aparelho de celular.

Os assassinos julgaram o comportamento da vítima como um ato de rebeldia que poderia reverberar no bairro e acabar por colocar em risco o domínio que o grupo criminoso exercia naquela localidade.

Em decorrência, os réus, na companhia de outros dois comparsas, delinearam um plano de ação, distribuindo, previamente, a divisão das tarefas, a fim de por fim a vida da vítima e, consequentemente, reafirmar o poderio criminoso naquela localidade.

Matheus atuou como dirigente da ação criminosa, para tanto financiou a compra do celular utilizado para enviar as mensagens que atraíram a vítima até o local do homicídio e, ainda, providenciou a arma com a qual terceira pessoa a executou.

Igor, por sua vez, utilizou seu veículo para conduzir os comparsas até o local onde a vítima seria executada. Além disso, permaneceu no local, na companhia deles para, após, lhes dar fuga.

No que se refere à dinâmica do homicídio, o Laudo de Exame de Necropsia atesta que a vítima foi alvejada por pelo menos oito disparos de arma de fogo, três deles pelas costas (fls. 64/87 – Id. 65739328).

Logo, não resta dúvida de que o delito foi premeditado e a vítima atingida por múltiplos disparos de arma de fogo, inclusive quando já estava caída ao solo, cujo contexto demonstra maior reprovabilidade da conduta dos réus, extrapolando a culpabilidade já prevista no tipo penal. [...]

O réu não registra antecedentes criminais;

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados, que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular (HC 472.654/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1.918.046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/04/2021).

O motivo do crime foi torpe, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, porém será valorado na segunda fase da dosimetria da pena, como agravante.

O comportamento da vítima contribuiu para a ocorrência do homicídio, uma vez que, assim como os réus, estava inserida no submundo do crime.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, porquanto o homicídio foi perpetrado em concurso de agentes. [...]

As consequências do crime, embora graves, integram o próprio tipo penal.

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão – entendo necessário e adequado estabelecer a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa:[...].

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido à presença de mais de uma qualificadora há de ser reconhecida como tal somente uma delas (crime praticado mediante dissimulação), servindo a outra (motivo torpe) como circunstância agravante. [...]

Sendo assim, reconheço a agravante do crime praticado por motivo torpe, prevista no artigo 61, inciso II, alíneas “a”, do Código Penal, de natureza preponderante (artigo 67 do Código Penal). Por outro lado, presente também atenuante menoridade penal relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, igualmente preponderante. [...]

Por conseguinte, inexistente outras circunstâncias ou causas modificadoras a ser consideradas, seja de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão. [...]

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, estabeleço a ambos os acusados o regime inicialmente fechado para o início do cumprimento da pena.”
(Monica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito - ID 185773644)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e circunstâncias do crime, por ter sido cometido em concurso de agentes.

Para tanto, considerou a reprovabilidade do delito exacerbada, por ter sido o crime minuciosamente premeditado [
“A culpabilidade do réu é acentuada. O crime foi premeditado. [...] os réus, na companhia de outros dois comparsas, delinearam um plano de ação, distribuindo, previamente, a divisão das tarefas, a fim de por fim a vida da vítima e, consequentemente, reafirmar o poderio criminoso naquela localidade. Matheus atuou como dirigente da ação criminosa, para tanto financiou a compra do celular utilizado para enviar as mensagens que atraíram a vítima até o local do homicídio e, ainda, providenciou a arma com a qual terceira pessoa a executou. Igor, por sua vez, utilizou seu veículo para conduzir os comparsas até o local onde a vítima seria executada. Além disso, permaneceu no local, na companhia deles para, após, lhes dar fuga”
], além de ter atingido a vítima com diversos disparos de arma de fogo [
“pelo menos 8 disparos”
, sendo
“três pelas costas”
].

Frise-se que a gravidade concreta da conduta somada à premeditação do delito autoriza a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois denota a maior censurabilidade sobre o modo de agir e o dolo intenso do réu (STJ, HC no 449.745/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.8.2018).

A propósito, sublinha-se o Enunciado Orientativo no 49, deste Tribunal
: “a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(
www.tjmt.jus.br
).

Em seu turno, mostra-se adequado, também, “
a análise desfavorável das circunstâncias do crime quando os réus praticaram o delito [...] em concurso de agentes
” (TJDFT, Ap no 0701686-98.2020.8.07.0006 – Relator: Des. Robson Barbosa de Azevedo – 17.2.2022).

Quanto ao comportamento da vítima, o Juízo singular reconheceu que
“a vítima contribuiu para a ocorrência do homicídio, uma vez que, assim como os réus, estava inserida no submundo do crime”
, porém neutralizou a valoração da pena [não reduziu a pena].

Não obstante o entendimento do c. STJ colacionado pela i. PGJ, de que
“quando o comportamento da vítima for positivado, ou seja, [...] contribuiu para a ocorrência do delito, é admitida a compensação desse vetor com outra circunstância judicial desfavorável do art. 59 do Código Penal”

(REsp 1847745/PR. Relatora: Min. Laurita Vaz – 20.11.2020), o crime ocorreu em contexto de tráfico de drogas, sendo que o apelante e corréus eram “
fornecedores de drogas”,
ao passo que a vítima/usuária estava em dívida com os mesmos, motivando sua morte
“como forma de castigo imposto pelos indiciados pela não quitação de dívida”
(ID 185774168 – fls. 308).

A dívida de drogas foi reconhecida pelos jurados como a qualificadora do motivo torpe (5o quesito), ou seja, o apelante seria beneficiado de situação fática que sucedeu a conduta criminosa por exclusiva vontade, para fins de redução da pena.

Nesse quadro,
“
aplicável o princípio segundo o qual [...] ninguém será beneficiado da própria torpeza”
(TJSP, AP NU 0002864-55.2008.8.26.0511 - Relator: Des. Tristão Ribeiro - 19.11.2015)
.

Anote-se que
“34,3% de todas as Mortes Violentas Intencionais (MVI) no Brasil são atribuídas a questões envolvendo drogas ilícitas”

(
mortes violentas internacionais no brasil
), motivo pelo qual o Senado brasileiro tem
“discutido”
o PL 3.786/2021, de autoria do senador mato-grossense Jayme Campos, que visa aprimorar a legislação específica [lei de drogas] diante do alto número de homicídios
“decorrentes da disputa pelo comércio ilegal e da violência contra usuários e familiares, por dívidas com traficantes, oriundas da dependência química”
, com proposta de inclusão de novo parágrafo no art. 33 da Lei 11.343/2006, tipificando o “narcocídio” (
https://www12.senado.leg.br- narcocídio
).

Desse modo, mantém-se a valoração neutra do comportamento da vítima.

Por efeito, conserva-se a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente reconheceu a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e a agravante do motivo torpe - (CP, art. 61, II, ‘a’) e compensou-as parcialmente, de modo a resultar a pena intermediária em

16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na terceira fase, transforma-se a pena provisória -
16 (dezesseis) anos de reclusão
- em definitiva, pois inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, em regime inicial fechado

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024